Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DENTRO DO PRAZO DO CONTRATO.TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. NOTIFICAÇÃO PARA RECEBIMENTO DAS CHAVES. FINANCIAMENTO SALDO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DA COMPRADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a ré contra a sentença do 1o JEC de Águas Claras que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, condenando-a, em razão do atraso na entrega do imóvel, ao pagamento da multa mensal de 0,5% (R$ 1.343,70), incidente sobre o valor total do contrato do imóvel calculado pro rata die, desde o marco inicial da mora 01.01.2015 até a data da entrega das chaves ocorrida em 29.10.2015.

2. A ré/recorrente defende a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação pela não apreciação da tese de defesa e por estar dissociada das provas acostadas aos autos. No mérito, assevera a ausência de atraso na entrega da unidade e inaplicabilidade da multa prevista na cláusula 8.1 do contrato. Aduz que a entrega das chaves estava condicionada ao pagamento do saldo devedor (cláusula 8.3.4 do contrato), o qual dependia exclusivamente da autora providenciar o financiamento. Pleiteia a anulação da sentença, com apreciação do mérito (art. 1013,§ 3o, IV, CPC) para o julgamento de improcedência do pedido inicial.

3. Inicialmente, impende destacar que a controvérsia acerca do cumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz do CDC, tendo em conta que as partes envolvidas se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos previstos nos arts. 2.o e 3.o da referida lei.

4. No que tange à suposta nulidade de sentença por ausência de fundamentação, não há que se prolongar no debate, uma vez que já houve a oposição de embargos de declaração nos quais o magistrado ressaltou que não está obrigado a responder todas as alegações quando já tenha encontrado motivos suficientes para formação do seu convencimento (art. 535, CPC).

5. No mérito, as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda, com previsão de entrega do imóvel em Junho/2014 (ID 23465899), prorrogável até Dezembro/2015 (cláusula 8.1). O imóvel foi entregue em 29/10/2015 (ID 23465902). A Carta de Habite-se foi expedida em 31/10/2014, cuja averbação se deu em 17/12/2014 (ID 23465903), dentro do prazo de tolerância.

6. A cláusula 8.3.1 do contrato prevê que o adquirente que não tenha quitado a totalidade do preço, mas que esteja em dia com suas obrigações contratuais, será outorgada a escritura pública de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária devidamente registrada em cartório. Na sequência, a cláusula 8.3.4 prevê que, em caso de financiamento bancário ou uso do FGTS para quitação das parcelas, o recebimento das chaves ocorrerá somente com o crédito do pagamento do saldo devedor em favor do promitente vendedor. Diz mais, que o promitente vendedor se compromete a fornecer a documentação necessária para fins de financiamento, o qual é de responsabilidade do comprador (ID 23465899 p.8).

7. Assim, diante da análise das provas, tenho que razão acompanha o recorrente, uma vez que não restou comprovado nos autos o atraso por parte da incorporadora. Ao contrário disso, o atraso foi da própria autora no tocante à obtenção do financiamento, que somente ocorreu em 30/09/2015 (ID 23466035 p.12), condição sine qua non para o recebimento das chaves. Logo após isso houve o depósito na conta bancária do vendedor (20/10/2015) e o recebimento das chaves em 29/10/2015 (ID 23466036 e 23466039).

8. Convém mencionar que não restou demonstrado qualquer demora da ré para fornecer a documentação para obtenção do financiamento. E conforme já mencionado acima, a Carta de Habite-se e sua averbação na matrícula do imóvel ocorreram dentro do prazo de tolerância para entrega da obra.

9. Além disso, a recorrente colidiu aos autos carta de notificação à autora para comparecer à sede da empresa para lavratura da escritura de compra e venda e recebimento das chaves, com Aviso de Recebimento (ID 23466031 p. 1 e 2). Nessa carta faz menção à circular enviada em 19/12/2014 acerca da primeira convocação para o registro do imóvel e entrega das chaves (ID 23466032).

10. Assim, verifica-se que a delonga para o recebimento das chaves do imóvel decorreu de ato da autora, notadamente quanto ao seu dever de providenciar o financiamento bancário, consoante defesa da ré. Nos termos do art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios pela ausência de recorrente perdedor, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.